Tribunal: TJMT
Processo: 0000713-05.2017.8.11.0096
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000713-05.2017.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CASSIO DAMBROS - CPF: 023.390.601-09 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), CELSO ANTONIO DAMBROS - CPF: 250.631.209-97 (EMBARGANTE), ARLETE CATARINA DAMBROS - CPF: 411.721.911-15 (EMBARGANTE), A. A. DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 24.690.091/0001-00 (EMBARGADO), MARINES BORTOLINI - CPF: 000.228.311-50 (EMBARGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), AILTON VEDOVATI GARCIA - CPF: 238.552.589-53 (EMBARGADO), ANTONIO ALMI DE OLIVEIRA - CPF: 069.099.558-03 (EMBARGADO), CEMARCO COLONIZAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0000713-05.2017.8.11.0096 – Itaúba

Embargantes:
Celso Antônio Dambros e outros

Embargados:
Marinês Bortoline Alves e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0000713-05.2017.8.11.0096 – Itaúba

Embargantes:
Celso Antônio Dambros e outros

Embargados:
Marinês Bortoline Alves e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Celso Antônio Dambros e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0000713-05.2017.8.11.0096 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso e obscuro quanto à tese de que não foi utilizado para validade e eficácia do ato jurídico a procuração e respectivo o substabelecimento para a lavratura da escritura pública de compra e venda, restando evidente a ocorrência de ato praticado mediante simulação, dolo e má-fé, nos termos dos arts. 167, §1o, inc. I e II e 171, ambos do C. Civil.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 203812199), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar o cerne da questão está na argumentação dos apelantes de que a escritura pública de compra e venda do imóvel rural localizado no lote n. 12, quadra 63, com área de 750,00m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados), situado no município de Nova Santa Helena/MT, foi firmada mediante simulação, fraude e coação por parte dos réus, razão pela qual deve ser anulada, com a sua reintegração na posse do bem, além da condenação dos mesmos em perdas e danos.

Na verdade, é cediço que o art. 167, do C. Civil, prevê a hipótese de invalidade do negócio jurídico decorrente de simulação, confira, verbis:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2o - Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

In casu, em que pese às alegações dos apelantes, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não denota a suposta prática de simulação, fraude e coação do negócio jurídico, restando evidente que os mesmos não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos a baila não permitem vislumbrar a ocorrência de qualquer vício
.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar, verbis:

“Existe registro da compra e venda na matrícula do imóvel objeto da lide, a qual, consequentemente, visa assegurar o interesse público, a segurança jurídica e o terceiro de boa-fé, mediante a oponibilidade perante terceiros.

Ocorre que não há na matrícula do imóvel a averbação da escritura de compra e venda realizada pelos autores. Portanto, os réus não podem ser afetados por relação negocial não registrada, já que não lhes é oponível. Ademais, não se pode olvidar que conforme máxima de direito “quem não registra não é dono”.

No tocante à alegação de coação sofrida pelo autor CELSO ANTONIO DAMBROS, tem-se que a prova contida nos autos não demonstra a ocorrência do vício de vontade
.

O art. 373 do CPC dispõe que compete ao autor da demanda judicial provar os fatos que constituem seu direito vindicado (inciso I), cabendo ao réu a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado (inciso II).

[...]

As provas acostadas nos autos dão conta que o autor CELSO ANTONIO DAMBROS substabeleceu à requerida MARINE BORTOLINI ALVES os poderes que lhe foram outorgados por Josimar Alves Ferreira e Ormindo Francisco Novaes. Demonstram também que isso se deu por livre e espontânea vontade, sem qualquer tipo de constrangimento.

As testemunhas José Anselmo, Edmilson, Luiz e Cláudio, ouvidas em Juízo, afirmaram categoricamente que o autor CELSO passou a procuração de forma voluntária
.

[...]

Assim, não configurado o vício de consentimento por coação, a procuração celebrada entre as partes é válida e deveria ser cumprida, tal como foi. Inexistindo fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação de solver, permanece a validade do ato jurídico formal e materialmente constituído com agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, conforme artigos 104, 107 e 108, todos do Código Civil.

[...]

Do mesmo modo, também não restou comprovada a simulação ou fraude no negócio jurídico. Não se visualiza a presença do consilium fraudis entre os réus. Ressalvado os direitos de terceiros de boa-fé, esse requisito deve estar presente para que seja evidenciada a configuração de simulação ou fraude o negócio jurídico
.

[...]

Não tendo sido aferida ilegalidade na realização da escritura pública, coação na confecção do substabelecimento ou simulação de compra e venda, não há como acolher a pretensão de declaração de nulidade da escritura pública de venda e compra e, por consequência, dos pedidos sucessivos de reintegração de posse e indenização por perdas e danos
.” (id. 189242745 – negritei e grifei).

À vista disso, destaco que os documentos juntados aos autos, além dos depoimentos das testemunhas, denotam que a escritura pública de compra e venda atende as exigências legais, mormente por possuir fé pública, não restando demonstrado que houve erro, coação, dolo ou a alegada simulação ao ponto de se proceder com anulação como alegado na inicial
.

Assim sendo, embora os recorrentes insistam na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Logo, reafirmo que não há nos autos comprovação das hipóteses elencadas no art. 167, do C. Civil, visto que na simulação as duas partes contraentes estão combinadas e objetivam prejudicar terceiros, o que definitivamente não é o caso dos autos
.

Sobre o tema, Nestor Duarte esclarece que para caracterizar a simulação é necessário “a intencionalidade da divergência entre a vontade e a declaração, o acordo entre as partes e o objetivo de enganar” (Código Civil Brasileiro Comentado. Doutrina e Jurisprudência. Coordenador Min. Cézar Peluzzo. 2a ed. P. 130).

Logo, não restando caracterizada a hipótese de vício na formação da transação comercial alegada pelos apelantes, não há como acolher a pretensão recursal neste particular.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – NOTA DE CRÉDITO RURAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A simulação é vicio social que tem o intuito de mascarar a real vontade das partes, que em conluio visam enganar terceiros. Há uma bilateralidade ilícita, em prejuízo de terceiro, que não faz parte da avença
. [...]” (RAC n. 102.098/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.10.2017 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 201955699 – negritei e grifei).

Visto isso, em que pese às alegações dos recorrentes de que o v. acórdão foi omisso e obscuro quanto à tese de que não foi utilizado para validade e eficácia do ato jurídico a procuração e respectivo o substabelecimento para a lavratura da escritura pública de compra e venda, restando evidente a ocorrência de ato praticado mediante simulação, dolo e má-fé, nos termos dos arts. 167, §1o, inc. I e II e 171, ambos do C. Civil, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não denota a suposta prática de simulação, fraude e coação do negócio jurídico em questão, motivo pelo qual não houve qualquer afronta as aludidas normas legais.

Não obstante, reafirmo que os documentos juntados aos autos, além dos depoimentos das testemunhas, denotam que a escritura pública de compra e venda atende as exigências legais, mormente por possuir fé pública, não restando demonstrado que houve erro, coação, dolo ou a alegada simulação ao ponto de se proceder com anulação como alegado na inicial da demanda.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024